Tribunal: TJMT
Processo: 1017179-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017179-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - CNPJ: 60.444.437/0001-46 (AGRAVANTE), SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – ART. 523, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O STJ consolidou entendimento de que, é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, caso não haja pagamento voluntário, como sói o caso em tela, não havendo falar em excesso à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
1017179-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

AGRAVADA:

SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - EPP

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A,
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1051303-66.2019.8.11.0041,
ofertado por
SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-EPP,
j
ulgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve excesso de execução.

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que
“
a parte autora apresentou execução exigindo o pagamento R$ 42.096,06 (quarenta e dois mil noventa e seis reais e seis centavos), contudo, a impugnante realizou o pagamento da condenação no total de R$ 30.760,90 (trinta mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos)” (sic)
.

Informa que “
o valor efetivamente executado é de R$ 11.335,16 (onze mil trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), em que a impugnada/agravada, mesmo após o pagamento realizada pela Light, anexou petição atualizando o valor e incidindo multa do art.523 do CPC, alegando o não pagamento voluntário” (sic)
.

Afirma que “
a agravada está exigindo o pagamento de multa e os honorários com base no art. 523, §1º do CPC, contudo, afirma que a jurisprudência reafirma que elementos como juros de mora, multa por atraso do §1 do art. 523 e honorários advocatícios não devem ser incluídos no cálculo da execução da multa cominatória” (sic).

Também sustenta que “
o prosseguimento das astreintes fixadas em sentença, tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico, ao passo que requer a sua redução” (sic)

A par desses argumentos, pugna pela concessão do da tutela antecipada, para declarar
o descabimento da execução no valor total executado, bem como seja levado em conta o pagamento já efetuado; e, alternativamente, que se reduza o
quantum
relativo às
astreintes
a patamares mais consentâneos com a natureza da causa e a conduta da impugnante (Id. 289394894).

A liminar foi indeferida, na data de 02 de junho de 2025 (Id. 290501883).

A agravada ofereceu a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
293450389)

Preparo recursal recolhido conforme certidão Id.
289978851.

É o relatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº.
1017179-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

AGRAVADA:

SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - EPP

VOTO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, vez que o juiz julgou improcedentes
a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não houve excesso de execução.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Trata-se de cumprimento de sentença movido por SETA INSTITUIÇÃO TECNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-EPP

em desfavor de LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A.

A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 133066896/133066895, aduzindo em síntese que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, da multa prevista no art. 523, §1º, CPC e requerendo o efeito suspensivo.

A parte exequente no ID 140952624 manifestou pela improcedência da impugnação apresentada.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Com efeito, a insurgência do executado não merece guarida. Portanto, e sem maiores delongas, não prospera a alegação de excesso de execução, em decorrência de que o cálculo elaborado pela parte exequente seguiu conforme a sentença e o acórdão proferido nos autos, razão pela qual, não há se falar em excesso de execução.

Por consequência, não vislumbro razões para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523 do CPC, haja vista que não houve pagamento espontâneo da execução, dentro do prazo legal.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo pela parte executada, da mesma forma não lhe assiste razão, porquanto se trata de medida excepcional, sendo certo que segundo o disposto no §6º do artigo 526 do CPC, imprescindível estar demonstrado que o prosseguimento da execução ou o levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo, causará dano grave de difícil reparação, circunstância que a toda evidência não restou comprovada nos autos.

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A.

Intime-se a parte executada para depositar o valor do débito remanescente devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, e de acordo com os parâmetros ora estabelecidos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada
” (Id.
192604026).

Para tanto, a agravante sustenta em suas razões que
a parte autora apresentou execução exigindo o pagamento R$ 42.096,06 (quarenta e dois mil noventa e seis reais e seis centavos), contudo, a impugnante realizou o pagamento da condenação no total de R$ 30.760,90 (trinta mil setecentos e sessenta reais e noventa centavos).

Informa que
o valor efetivamente executado é de R$ 11.335,16 (onze mil trezentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), em que a impugnada/agravada, mesmo após o pagamento realizada pela Light, anexou petição atualizando o valor e incidindo multa do art.523 do CPC, alegando o não pagamento voluntário
.

Afirma que
a agravada está exigindo o pagamento de multa e os honorários com base no art. 523, §1º do CPC, contudo, afirma que a jurisprudência reafirma que elementos como juros de mora, multa por atraso do §1 do art. 523 e honorários advocatícios não devem ser incluídos no cálculo da execução da multa cominatória.

Também sustenta que
o prosseguimento das
astreintes
fixadas em sentença, tal como pretendido, configura verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso Ordenamento Jurídico, ao passo que requer a sua redução.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, para declarar
o descabimento da execução no valor total executado, bem como seja levado em conta o pagamento já efetuado; e, alternativamente, que se reduza o
quantum
relativo às
astreintes
a patamares mais consentâneos com a natureza da causa e a conduta da impugnante.

Pois bem.
Resumidamente, merece registro que a agravada interpôs a demanda original indenizatória, com vistas ao recebimento de verbas a título de danos morais e materiais, em razão da má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela agravante, posto comprovada a negligência, desídia e má-fé dessa.

Em sentença, a demanda restou assim decidida:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência concedida e CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
. (g.n.)

Inconformada a agravante, desafiou a referida decisão via Recurso de Apelação e, em sede Colegiada o resultado foi pelo provimento do Recurso da Requerente/Agravada e desprovimento do Recurso da Requerida/Agravante, sendo nessa oportunidade assim disposta:

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da requerida e DOU PROVIMENTO ao recurso da requerente, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de R$5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 comprovada nos autos.

Registre-se que da decisão Colegiada foram opostos Embargos de Declaração quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e assim, teve a seguinte decisão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la.

Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Pois bem. De fato, assiste razão a parte autora/apelante/embargante, por isso, declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

Isso porque, revendo os autos, observo que a sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência concedida e condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da publicação da sentença e indeferiu o pedido de danos materiais, bem como, condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

Inconformadas, ambas as partes recorreram com os apelos, sendo que o recurso da parte autora foi provido no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento dos danos materiais no valor de R$5.852,40 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), conforme a média diária dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017, comprovada nos autos, e o recurso da parte requerida foi desprovido.

Logo, como o recurso da parte requerida fora desprovido, é possível a majoração dos honorários fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para aclarar o julgado hostilizado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes, no sentido de sanar a omissão apontada no acórdão, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

Noutra senda, constata-se que houve a certificação do trânsito em julgado em 11/08/2023, sendo que da publicação do r. Acórdão se deu em 19/07/2023 e considerando o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de eventual recurso, tem-se certo o decurso de prazo em 09/08/2023, razão pela qual, no ID 125873701, iniciou-se o cumprimento de sentença.

Co
mpulsando os andamentos do processo na origem, constata-se que a parte exequente/agravada apresentou cumprimento de sentença em desfavor da executada/agravante, pleiteando inicialmente a execução do valor de R$30.305,66 (trinta mil, trezentos e cinco reais e sessenta e seis centavos), contudo, como não houve manifestação da parte adversa para cumprimento voluntário da sentença, houve a juntada da planilha de cálculo atualizada com o acréscimo da multa de 10% (dez por cento) conforme previsão contida no artigo 523 do CPC, além dos honorários previstos para a fase de cumprimento de sentença, importando o valor total de R$42.096,06 (quarenta e dois mil e noventa e seis reais e seis centavos) (Id. 129249528).

Em contrapartida, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo em síntese que houve excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente, inaplicabilidade dos encargos da mora incidentes sobre a multa prevista no art. 523, §1º, CPC, requerendo o efeito suspensivo.

No caso, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, vez que, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, o cálculo elaborado pela parte exequente seguiu conforme a sentença e o acórdão proferido nos autos, razão pela qual, não há se falar em excesso de execução, além do que, como não houve pagamento espontâneo da parte executada/agravante, ao valor da execução incide a multa prevista no artigo 523, §1º e os honorários na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RETOMADO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS DE 10%
. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, com base no art. 523, § 1º, do CPC/2015, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. A decisão foi proferida em procedimento retomado em 2021, após a entrada em vigor do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, em cumprimento de sentença cuja execução foi retomada após a entrada em vigor do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A retomada do cumprimento de sentença em 2021 atrai a aplicação das normas processuais vigentes à época dos atos processuais subsequentes, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 14 do CPC/2015.

Os próprios executados reconheceram a aplicabilidade do CPC/2015 ao caso ao apresentarem impugnação com fundamento no art. 525 desse diploma.

O STJ consolidou entendimento de que, mesmo em execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, é legítima a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, caso não haja pagamento voluntário após a intimação válida sob a nova legislação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, quando o cumprimento de sentença for retomado após a entrada em vigor do novo Código, independentemente de a execução ter sido iniciada sob a vigência do CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14 e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.282.273/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018; STJ, REsp 1.280.825/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.10.2012”.
(N.U 1013072-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Logo, não há falar em excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025